Tribunal: TJSP
Processo: 0052682-68.2019.8.26.0000
Classe: Restauração de Autos / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Incidente de restauração dos autos de agravo em execução. Impossibilidade de localização das peças essenciais à devida restauração. Restauração prejudicada. Recurso ministerial extraviado que, aparentemente, impugnava a comutação concedida ao sentenciado. Reprimenda extinta pelo cumprimento, ainda que desconsiderado o período comutado. Perda do objeto do recurso. Restauração de autos e agravo em

Ementa:
Incidente de restauração dos autos de agravo em execução. Impossibilidade de localização das peças essenciais à devida restauração. Restauração prejudicada. Recurso ministerial extraviado que, aparentemente, impugnava a comutação concedida ao sentenciado. Reprimenda extinta pelo cumprimento, ainda que desconsiderado o período comutado. Perda do objeto do recurso. Restauração de autos e agravo em execução prejudicados.